Tribunal: TJMT
Processo: 1007575-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007575-30.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE(S): DR. AUGUSTO CÉSAR CARVALHO FRUTUOSO
PACIENTE(S): JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal (PJE – no 0001327-56.2018.8.11.0037), que o condenou por associação criminosa, roubo impróprio majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor, em concurso material a pena de 14 (quatorze) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão e 99 (noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como negou-lhe o direito de recorrer em liberdade – arts. 288, 157, § 1o e 2o, II e art. 244-B do ECA - (Sistema PJE).
O impetrante sustenta que: 1) faz jus à detração do período da prisão preventiva; 2) a guia executiva de pena provisória não teria sido expedida pelo Juízo singular, de modo que o paciente estaria impedido de progredir de regime.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja realizada a detração da pena e determinada a expedição da guia de execução penal provisória (ID 85899979), com documentos (ID 85899980/ ID 85899982).
Relatos.
Em 22.4.2021, o Juízo singular proferiu sentença condenatória nos seguintes termos:
“[...] Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia formulada e [...] CONDENO os réus JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS, vulgo ‘BOSTA SECA’, brasileiro, nascido em 14/04/1973, filho de Maria Marcelino dos Santos [...] como incursos nas penas do artigo 288 e artigo 157, § 1o e § 2°, inciso II, c/c artigo 29, todos do Código Penal e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90 [...].
Considerando o disposto no artigo 69, do Código Penal, entendo que o réu praticou mediante mais de uma ação os crimes. Sendo assim, aplico-lhe cumulativamente as penas aplicadas, que passa a totalizar 14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão e 99 (noventa e nove) dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causa de aumentou ou diminuição que porventura possam existir. [...]
Considerando o disposto no § 2.o e 3.°, do artigo 33, do Código Penal, e diante das circunstâncias judiciais acima expostas que lhes são desfavoráveis, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena FECHADO. [...]
Neste ponto, vale lembrar, que a prisão preventiva do acusado se faz necessária para garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da Lei Penal, notadamente para evitar a reiteração delitiva, já que ao acusado tem a vida voltada a prática de delitos, pois possui uma extensa lista de condenações. Do mesmo modo, como já dito, não há coerência em deixar o acusado toda a instrução encarcerado e ao final, fixando o regime fechado, conceder o direito de apelar em liberdade.
Por outro lado, impede salientar que o acusado encontra-se preso, também, pelo executivo de pena n. 0016470-85.2009.8.11.0042 (em tramite na Comarca de Cuiabá/MT) e possui lista de condenações e, como saliento ainda, foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, além da prática de crimes de furto, receptação e resistência, o que evidencia sua periculosidade.
Encontram-se, de igual modo, presentes os pressupostos para a prisão a fim de resguardar a aplicação da lei penal e ordem pública, assim, presuma-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o paciente, volte a delinquir ou até mesmo evadir-se do distrito de culpa.
Feitas tais considerações, MANTENHO o DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA do réu e, por conseguinte, NEGO-LHE o direito de apelar em liberdade. [...].
Diante da Lei 12.736/2012, que acrescentou o § 2.o, ao artigo 387, do Código de Processo Penal, proceda-se a detração da pena aos réus, se houver.
Proceda-se às anotações necessárias. Proceda a escrivania a realização do executivo provisório de pena. [...].” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE – no 0001327-56.2018.8.11.0037)
Pois bem.
O paciente está preso preventivamente desde 8.3.2018 (PJE – no 0001327-56.2018.8.11.0037).
A dedução do período de custódia cautelar - 3 (três) anos, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias - da pena definitiva - 14 (quatorze) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão - não enseja a modificação do regime inicial fixado na sentença, por totalizar reprimenda superior a 8 (oito) anos (CPP, art. 387, § 2o).
No caso, compete ao Juízo da Execução Penal analisar o tempo de prisão cautelar para fins de progressão de regime do apelante (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’).
Aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:
“A pretendida detração da pena quando tal medida, em recurso, não implicar na colocação imediata do sentenciado em regime mais brando que o da sentença recorrida, deverá ser providenciada pelo Juízo das Execuções Penais.” (Ap no 132740/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2018)
Em sua vez, ao consultar a ação penal (PJE – no 0001327-56.2018.8.11.0037), verifica-se que a guia de execução provisória de pena do paciente não fora expedida.
Tratando-se de réu condenado a regime fechado por sentença recorrível, a expedição da guia de execução provisória e remessa ao Juízo da Execução Penal deve ser expedida pelo Juízo de conhecimento, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, “diante da possibilidade de progressão de regime de cumprimento de pena ou de aplicação imediata de regime menos severo que o determinado na sentença antes do seu trânsito em julgado” (TJMT, HC N.U 0107387-38.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 20.9.2016).
Aplicável aresto deste e. Tribunal:
“HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 157, §2o, INC. I, V, VII DO CP) - INEXISTÊNCIA DE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA - 1. ALMEJADA A LIBERDADE ATÉ QUE SEJA EXPEDIDA - PARCIAL POSSIBILIDADE - IMEDIATA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA - IRREGULARIDADE QUE PODE SER SANADA A QUALQUER TEMPO - DESVINCULAÇÃO DO STATUS LIBERTATIS - CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL FECHADO [...] - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Tratando-se de réu condenado a pena privativa de liberdade em regime fechado e preso por sentença condenatória recorrível [...], impõe-se que seja expedida guia de recolhimento provisória, nos casos em que isso é possível, independentemente de se lhe conceder a liberdade enquanto não houver a referida expedição [...].” (HC no 1002070-97.2017.811.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 19.5.2017)
Nesse contexto, a situação jurídica do paciente deve ser regularizada (CNJ, Resolução 113/2010, art. 8o) imediatamente.
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para determinar ao Juízo singular a expedição da guia de execução provisória do paciente, com remessa ao Juízo da Execução Penal.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações sobre a impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias, mormente sobre a regularização da situação jurídica do paciente quanto ao cumprimento da pena privativa de liberdade, no Juízo da Execução Penal.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO